Tribunal: STF
Processo: Rp 1169
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-08
Data de publicação: 1984-08-08

Ementa:
CONSELHOS FEDERAIS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AUTARQUIAS CORPORATIVAS MANTIDAS POR CONTRIBUIÇÕES INSTITUIDAS PELA UNIÃO E COBRADAS DOS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS INSCRITOS. ARGÜIÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 3. E 4. DA LEI N. 6.994, DE 26 DE MAIO DE 1982 E, BEM ASSIM, DO ART-5. E SEUS PARAGRAFOS DO DECRETO N. 88.147, DE 8 DE MARCO DE 1983. REPRSENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
ADOTANDO-SE OS PROPRIOS FUNDAMENTOS DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA.